Tribunal: TJDFT
Processo: 0026026-78.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAPRDINÁRIO PROCESSO: 0026026-78.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO AGRAVADO: FUMIYO FUGIOKA, JOSE CLOVIS DE REZENDE, LAZARO MIGUEL MEIRAS, NEWTON KOJI UCHIDA, ORAZILDA QUINTELA E SILVA, RAIMUNDO CASE DA SILVA, SALLY TEREZINHA DE OLIVEIRA ANDRADE DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo no recurso especial formulado pelo HSBC BANK BRASIL S.A. no ID 18942599, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao NUGEP, para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID 16475627. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024